Tribunal: STF
Processo: HC 272472
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que conheceu parcialmente do Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 203.541/RS e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Ao final, busca-se:

a) preliminarmente, o conhecimento do presente habeas corpus, com a superação da Súmula 691 do STF, à luz da flagrante ilegalidade evidenciada, da preclusão consumada da via colegiada no Superior Tribunal de Justiça e do paradigma firmado no HC 191.836;
b) a concessão da medida liminar, para que seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, ou, alternativamente, substituída a custódia pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, até o julgamento de mérito do writ;
c) ao final, a concessão definitiva da ordem, em todos os seus termos, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de LUAN DE CARVALHO ALFONSO, ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas, com fundamento no excesso de prazo, na inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP, e na inexistência de periculum libertatis (doc. 1, pp. 14-15).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por L DE C A e L DE C A, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 5213347-84.2024.8.21.7000.
Extrai-se dos autos que os recorrentes foram presos preventivamente e, após, denunciados, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal – CP e no art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90 (homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menor).
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que conheceu em parte do mandamus e, nessa extensão, denegou a ordem, nos termos do acórdão que restou assim ementado:
[...]
Nas razões do presente recurso, sustenta que não estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP para a decretação da prisão preventiva, bem como os indícios concretos de ofensa à ordem pública, sobretudo pela fragilidade das provas que indicam a autoria do delito, baseadas exclusivamente em denúncias anônimas.
Assevera, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que a segregação cautelar perdura há mais de 1 ano, sem que haja previsão de encerramento da instrução processual.
Acrescenta que a demora no trâmite processual decorre exclusivamente da inércia do Poder Judiciário, e que o simples aditamento da denúncia não legitima suposta complexidade da causa.
Requer, em liminar e no mérito, o provimento do recurso para que sejam revogadas as prisões preventivas, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 135/138), as informações foram prestadas (fls. 144/191), e o Ministério Público Federal – MPF opinou pelo não provimento do recurso (fls. 195/196).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente recurso nos pontos em que alega ausência de fundamentação da custódia cautelar e ausência de indícios de autoria delitiva, traz pedidos idênticos aos formulado no RHC n. 191.542/RS, que por decisão proferida em 21/6/2024 foi desprovido, e, muito embora se insurjam contra acórdãos diversos, ambos tratam da prisão preventiva decretada na ação penal n. 5024624-64.2023.8.21.0033/RS.
Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste recurso quanto aos pontos.
[...]
Em outra vertente, observa-se que o Tribunal de origem afastou o alegado excesso de prazo na formação da culpa, nos seguintes termos:
"Quanto ao excesso de prazo, no caso em comento, a despeito do tempo transcorrido desde a decretação da prisão preventiva dos pacientes, vê-se que a audiência aprazada para início de junho não ocorreu em face da calamidade climática, sendo reagendada para início de julho; contudo, em 27JUN2024, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, para fins de incluir o indiciado Pablo no feito, o que foi recebido pelo Juízo, gerando cancelamento da referida audiência e sendo determinada citação de Pablo e intimados os demais corréus para, querendo, apresentarem nova resposta à acusação ou peça complementar, não se verificando desídia do juízo em assim proceder. Noticiado pelo juízo, em 07AGO2024, que o feito aguarda a citação do corréu Pablo. Outrossim, não se pode desconsiderar a complexidade do feito, que envolve delitos de gravidade concreta, vez que os pacientes e os corréus respondem por homicídio, dentre outros, tendo por fundo organização criminosa vinculada ao narcotráfico, com disputa de área. Ademais, a ação penal conta com vários réus e fatos criminosos, alguns deles representados por advogados distintos, já tendo havido cisão em face de um dos denunciados, o que reforça a necessidade de um tempo maior para o encerramento da fase instrutória. Nesse cenário, não identifico omissão ou desídia do Juízo de origem, a indicar excesso injustificável de prazo para o desenvolvimento do processo. A duração do processo e da prisão cautelar do paciente, ademais, ainda respeita os limites do razoável, quando analisada à luz das peculiaridades do caso concreto e das penas em abstrato previstas nos delitos denunciados, não se podendo falar, por conseguinte, em excesso de prazo. O parecer ministerial veio lavrado em igual rumo. Diante do exposto, voto por denegar a ordem." (fl. 84)
Em acréscimo, das informações obtidas na página eletrônica do Tribunal de origem, observa-se que nos autos da ação penal n. 5024624-64.2023.8.21.0033/RS, em 11/2/2025, foi realizada audiência de instrução, ocasião em que os interrogatórios dos réus foram realizados, e o Juízo determinou a manifestação das defesas dos corréus quanto à necessidade de requerimento de eventuais diligências antes do encerramento da instrução.
Com efeito, esta Corte Superior tem o entendimento de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Cumpre salientar que na análise de eventual atraso no andamento processual não se pode deixar de ponderar as peculiaridades do caso, que tramitou, em parte, durante a calamidade climática ocorrida no Estado, o que ensejou o adiamento de audiência, seguido do aditamento da denúncia para incluir o réu P., havendo a necessidade de nova intimação dos acusados para apresentação de respostas à acusação, circunstâncias que, em seu conjunto, naturalmente causaram certo atraso na conclusão do feito.
Não obstante, verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, não havendo, por ora, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, “b”, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço parcialmente do recurso em habeas corpus e, nessa extensão, nego-lhe provimento (doc. 20 — grifos no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator